Tribunal: TJPA
Processo: 0812169-24.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812169-24.2020.8.14.0000

AUTOR: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

REU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0812169-24.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):
BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES (OAB/MA nº. 2.697)

AGRAVADO(A)(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AÇÃO DE REGRESSO. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA REQUERIDA. RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PODERES. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Citação por correios realizada através de empregado da Autora, enquanto pessoa jurídica, sendo que não houve, na ocasião, recusa daquele quanto sua condição de funcionário habilitado a receber correspondência, tampouco apresentou ressalvas relativas à impossibilidade de representação.

2. Conforme precedentes do STJ:
“Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.”
(AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019.)

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra a decisão monocrática de ID.
6077142
,
e
aplicar multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0812169-24.2020.8.14.0000

COMARCA:

MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):

BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES (OAB/MA nº. 2.697)

AGRAVADO(A)(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,

ADVOGADO(A)(S):

NÃO HABILITADO

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
em face da decisão monocrática de Id.

6077142, proferida por este desembargador, que
julgou liminarmente improcedente os pedidos da ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Nas
razões do interno (Id. 6430163)
, a Agravante busca a reforma da decisão monocrática. Aduz, em síntese, violação à norma dos artigos 248, §2º e 280, ambos do CPC, porquanto a citação ocorrida na ação originária restaria inválida, na medida em que foi recebida por funcionário da Autora sem poderes para tanto. Defende que se aplica ao caso o entendimento emanado no REsp nº. 1.840.466/SP, e que deve ser afastada a teoria da aparência, posto que não preenchidos os requisitos previstos no §2º, do art. 248, do CPC, ressaltando que não teria ocorrido citação válida.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 6883519.

A despeito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de NOVEMBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AÇÃO DE REGRESSO. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA.

CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA REQUERIDA. RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PODERES. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Citação por correios realizada através de empregado da Autora, enquanto pessoa jurídica, sendo que não houve, na ocasião, recusa daquele quanto sua condição de funcionário habilitado a receber correspondência, tampouco apresentou ressalvas relativas à impossibilidade de representação;

2.

Conforme precedentes do STJ:
“Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.”
(AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019.)

3.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o interno busca reformar decisão que julgou liminarmente improcedente os pedidos da ação rescisória, a fim de que seja verificada a invalidade da citação realizada nos autos da Ação de Regresso por Danos Materiais (Processo nº 0010394-59.2016.8.14.0028), afastando-se a possibilidade de aplicação da teoria da aparência.

Na decisão monocrática atacada, consignou-se expressamente:

“[...]

sabe-se que é tranquilo o entendimento do C. STJ de que na hipótese de a pessoa jurídica ser citada no endereço de sua sede ou filial, bem como tendo a pessoa que recebeu a notificação sido identificada como funcionário da empresa, não tendo recusado tal qualidade e/ou posto ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, torna-se perfeitamente aplicável ao caso a teoria da aparência. Além disso, embora tal teoria tenha surgido ainda quando do advento do CPC/1973, destaco que a mesma vem sendo aplicada até os dias de hoje, mesmo tendo em vista a redação do art. 248, §2º, do CPC/2015.

Acrescento, também, que o próprio Autor destaca que a pessoa que assinou o recebimento da citação era seu funcionário e pertencia ao seu quadro de empregados, tendo aquele se limitado, tão somente, em aduzir que o mesmo não detinha poderes de administração, gerência ou que fosse responsável pelo recebimento de correspondência. Isto posto, a par da particularidade acima referida (entrega na filial da empresa, recebimento por funcionário seu, identificação do mesmo e a ausência de recursa de tal qualidade e/ou que o mesmo não detinha poderes de representação em juízo), entendo pelo manifesto descabimento da alegação de ocorrência de violação dos artigos 280 e 248, §2º, ambos do CPC/2015, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

3. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

(STJ - AgInt no AREsp 1706937 / RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 14/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

(STJ - AgInt no AREsp 476491 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 22/11/2019)

Dessarte, entendo pela inexistência da alegada violação dos artigos 280 e 248, §2º, do CPC/2015.

[...]”

Com efeito, considera-se que a teoria da aparência é suficiente para afastar a alegação de invalidade da citação na ação originária, porquanto, em linhas gerais, percebeu-se que a citação por correios foi realizada através de empregado da Autora, enquanto pessoa jurídica, sendo que não houve, na ocasião, recusa daquele quanto sua condição de funcionário habilitado a receber correspondência de citação, tampouco apresentou ressalvas relativas à impossibilidade de representação.

Daí porque inteiramente aplicável a teoria da aparência, como forma de garantir a instrumentalidade da formas e assegurar a completa validade da citação da ora Autora na ação originária.

É importante destacar que a Autora é pessoa jurídica e, por isso mesmo, não se pode aplicar o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp nº. 1.840.466/SP, vez que este referido julgado tratou da citação postal de réu pessoa física, realizada através de terceiro, hipótese em que a teoria da aparência não deve ser aplicada. Há, portanto, substancial distinção ao caso dos autos, vez que a citação postal tinha como destinatária pessoa jurídica, circunstância na qual a teoria da aparência tem completa aplicabilidade.

Nesse sentido, reitera-se a jurisprudência uníssona do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE TRABALHA NO LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA
.

1. A jurisprudência desta Corte acolhe a teoria da aparência, conferindo validade à citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal.
2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao registrar que a citação postal foi encaminhada ao escritório comercial do devedor e recebida por indivíduo que presumidamente ali trabalha, razão pela qual considerou, ante a teoria da aparência, ser possível conferir licitude ao ato processual.3. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp 1450082/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.CPC/1973.
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA.
TERCEIRO ALHEIO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
3. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.m4. A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo, exigência não atendida no caso concreto. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Igualmente: AgInt no AREsp 998.813/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017; e, AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019.

Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere à aplicação da teoria da aparência para fins de consagrar a validade da citação realizada na ação de regresso.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 6077142.

Haja vista a improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pelo Agravante, devidamente assinalada em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal fortuita e sem qualquer aptidão para infirmar os concretos e consistentes fundamentos da decisão monocrática, ensejando a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2021